Tribunal: TJDFT
Processo: 0745337-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0745337-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO CATANANTI JUNQUEIRA AGRAVADO: WESLEY CLAYTON SARDINHA DA COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EDUARDO CATANANTI JUNQUEIRA contra decisão proferida nos autos de no 0708360-78.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou sua impugnação à penhora realizada em ativos financeiros. Diz que impugnou a penhora ao argumento de ter recaído sobre valores depositados em conta poupança e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC, bem como carreou a documentação referente aos extratos de sua conta poupança, objeto de penhora, e de sua conta corrente, para fins de demonstração das movimentações, conforme determinação pelo juízo a quo. Assevera que tais valores são absolutamente impenhoráveis, porquanto se encontram em conta poupança, nos termos do artigo 833 do CPC. Diz, ainda, que a movimentação esporádica desses valores não afasta a sua impenhorabilidade, especialmente em momentos de dificuldades econômicas, de forma que os movimentos existentes são justificáveis, sendo, ainda, destinados à sobrevivência de sua família. Requer, em sede liminar, seja deferida a tutela recursal de urgência para que seja determinado o desbloqueio em seu favor da quantia penhorada. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de forma que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores, com a consequente confirmação da medida. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a documentação acostada aos autos, em princípio, ampara a alegação de que o valor bloqueado na conta poupança do agravante seja impenhorável, a teor do inciso X do artigo 833 do CPC. Não se olvida do entendimento no sentido de que a intensa movimentação financeira em conta poupança, alterando-a para uma verdadeira conta corrente, afasta a impenhorabilidade dos valores ali depositados. Entretanto, trata-se de questão a ser examinada com maior profundidade pelo Colegiado. Por ora, determino apenas que o valor bloqueado não seja imediatamente liberado ao agravado, permanecendo à disposição do Juízo até o julgamento de mérito do presente. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para, mantido o bloqueio de ativos financeiros realizado em conta do ora agravante, determinar que não sejam eles liberados ao agravado até decisão colegiada. Comunique-se ao i. Juízo a quo para as providências cabíveis. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator